Tribunal: TJDFT
Processo: 0739224-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739224-94.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEBASTIAO SOARES DE OLIVEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação, Id. 65244240, interposto por Sebastião Soares de Oliveira, contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Brasília, Id. 65244235. Observa-se que não houve o recolhimento do preparo recursal, eis que, nesta sede recursal, o apelante requer lhe seja concedido os benefícios da gratuidade de justiça. As custas iniciais foram pagas, como se depreende do Id. 65242957, todavia, a gratuidade de justiça pode ser requerida na fase de recurso (art. 99, do CPC). A parte recorrente acostou aos autos apenas declaração de hipossuficiência (Id. 65242942), a qual tem presunção relativa. Portanto, para a apreciação do pedido de gratuidade, faz-se necessária maior comprovação da alegada hipossuficiência. Destarte, deverá a recorrente carrear aos autos cópia das suas duas últimas declarações de imposto de renda, dos extratos bancários e de cartão de crédito dos últimos três meses e, ainda, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Destarte, determino a intimação da parte agravante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 18 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator